Tribunal: TJDFT
Processo: 0725063-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725063-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARILI SANTOS LOPES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO SA, ora exequente/agravante, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0717373-62.2022.8.07.0001, proposto em desfavor de MARILI SANTOS LOPES, ora executada/agravada, nos seguintes termos (ID no 130439687 – autos do processo de origem): “Anotada a citação da executada no ID 129156823. Vê-se no ID 129705447 que as partes firmaram acordo extrajudicial, tendo convencionado a suspensão do processo. Defiro a suspensão do processo até 06/01/2023 (seis meses). Fica o credor intimado de que, havendo inadimplemento neste período, deverá peticionar postulando a retomada da execução. Não havendo manifestação do credor durante este período, retornem conclusos, independentemente de qualquer outra intimação.” O agravante alega que a decisão recorrida negou vigência ao dispositivo constante no art. 922 do Código de Processo Civil, na medida em que a suspensão da execução deverá ocorrer pelo período convencionado pelas partes, não podendo ser limitada pelo prazo de 06 (seis) meses, prosseguindo o feito apenas na hipótese de descumprimento do acordo pelo devedor, por meio de requerimento da parte credora. Pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. Preparo recolhido (ID no 37756543). Por meio do despacho de ID no 38399690, o agravante foi intimado a sanar o vício apontado, na medida em que a suspensão dos efeitos da decisão agravada se mostraria contrária à sua pretensão recursal, uma vez que o resultado prático da liminar seria a suspensão processual sem vigência de prazo determinado, o que vai de encontro com a real intenção do banco recorrente. Em resposta (ID no 38869002), o banco agravante afirmou que o objeto do recurso é o afastamento da limitação temporal de suspensão à execução, devendo prevalecer a regra do art. 922 do Código de Processo Civil, não havendo interesse na concessão da medida liminar pleiteada caso o recurso tenha julgamento em data anterior ao término do prazo definido pela decisão agravada (06/01/2023). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. A questão trazida ao debate diz respeito à possibilidade de estipulação de prazo para a suspensão da execução nos casos em que as partes formulam acordo para cumprimento de pagamento parcelado da dívida. No presente caso, a parte executada/agravada reconheceu a dívida executada pelo exequente/agravante, assumindo o compromisso de liquidação do saldo devedor existente, na forma da petição no129705445 (autos do processo de origem). Contudo, ao apreciar a questão, o Juiz singular deferiu a suspensão da execução apenas pelo prazo de 06 meses. Analisando a questão trazida ao debate, nesta fase de cognição sumária, entendo que os requisitos legais exigíveis para a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso não foram suficientemente demonstrados pela parte exequente/agravante, na medida em que o deferimento do efeito suspensivo pleiteado mostra-se contrário à real pretensão do recorrente. Isto porque a suspensão dos efeitos da decisão agravada sobrestaria a sua eficácia imediata, atingindo inclusive a suspensão do processo determinada pelo Juiz a quo. No caso, mesmo que os efeitos da suspensão recaiam apenas sobre o prazo estipulado pelo Juiz a quo, a suspensão processual ocorrerá sem vigência de prazo, o que se mostra incompatível com a pretensão recursal do agravante. Desse modo, considerando que o Juiz singular deferiu a suspensão do processo, o aguardo da demora normal do desenvolvimento da marcha processual não trará prejuízo algum ao agravante, tendo em vista que o processo ainda estará suspenso ao tempo do julgamento do presente recurso. Nessa senda, entendo que a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida desnecessária, porquanto não trará nenhuma mudança na realidade processual já existente nos autos, circunstância a qual afasta a probabilidade do direito alegado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 19 de setembro de 2022 16:12:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora